Tribunal: TJPA
Processo: 0023731-92.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023731-92.2018.8.14.0401

APELANTE: KELLY MARIA DA LUZ COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (art. 33, §4º
,
DA LEI nº 11.343/06). REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INERENTE AO TIPO PENAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRETENSÃO DE PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONTRARIEDADE À SÚMULA VÁLIDA E EM PLENA VIGÊNCIA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NOS TRIBUNAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023731-92.2018.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: KELLY MARIA DA LUZ COSTA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por
KELLY MARIA DA LUZ COSTA
, nascida em 11.01.1996, contra a r. sentença prolatada em 08.05.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci-Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A Denúncia foi recebida em 17.12.2018 e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando-a à pena acima descrita e absolvendo-a da imputação do delito previsto no art 35, da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de entorpecentes) pela ausência de provas.

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal com o afastamento da Súmula 231/STJ, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

Em contrarrazões (ID 13062036), o
Parquet
opinou pelo provimento parcial para fixar a pena-base em patamar mínimo, aplicação da fração em seu grau máximo (2/3) referente ao tráfico privilegiado e observância à Súmula 231/STJ.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 26.07.2023 e encaminhado à Procuradora de Justiça

que, na

qualidade de
custos legis
,

manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, apenas para serem reavaliadas as circunstâncias judiciais negativadas.

É o relatório que submeto à douta revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - EXCLUSÃO DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS

Em sua defesa aduz que as circunstâncias judiciais - culpabilidade, motivos e consequências do crime - foram negativadas com base em fundamentação inidônea, haja vista que baseada em elementos que compõem o tipo penal.

Adianto que assiste razão à defesa.

Vejamos o que dispôs a sentença:

A culpabilidade
é das mais censuráveis, pois que concorre para o recrudescimento do uso de drogas. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

Os motivos
determinantes do crime, simplesmente a vantagem patrimonial, o ganho fácil e o enriquecimento por meio de drogas que causam dependência física e psíquica;

As consequências do crime
concorrem para o recrudescimento do uso de drogas, o que
desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sobremodo para as famílias, que se veem desintegradas ou, pelo menos, em iminente perigo de esfacelamento, restando-lhes tão nefasta consequência.

Vejo que os elementos utilizados para a exasperação da pena-base fazem parte do tipo penal, afinal todo aquele que comete um crime, age ao arrepio da lei e o tráfico em si é conduta que recrudesce o uso de drogas.

Objetivar a obtenção de lucro fácil também é elemento do tipo e afirmar que o tráfico desencadeia uma série de malefícios à sociedade também se revela insuficiente a motivar a exasperação da pena, haja vista se tratar de elemento genérico e se confunde com efeitos negativos naturais e inerentes da conduta delituosa
.

Assim, entendo por neutralizar as circunstâncias judiciais negativas para redimensionar a pena-base e fixá-la em 5 (cinco) anos de reclusão.

DO AFASTAMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231/STJ

A defesa pugna para que, ao reconhecer a atenuante confissão, seja afastada a incidência da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja redimensionada para aquém do mínimo legal.

Não prospera a tese aventada.

É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231 /STJ.
In verbis:

AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRO. RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO (Tema 190/STF) RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 158/STF). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 1. Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase em razão de circunstâncias atenuantes. (Tema 190/STJ). 2. Inaplicabilidade de atenuantes genéricas a fim de conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Tema 158/STF). 3. Agravos internos não providos. (TJ-SP - AGT: 15012485520198260617 SP 1501248-55.2019.8.26.0617, Relator: Francisco Bruno (Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 01/11/2022, Câmara Especial de Presidentes, Data de Publicação: 01/11/2022)

Nesse contexto, rejeito a pretensão recursal que objetiva reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, tendo em vista que a sentença objurgada encontra completa consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores.

DO REDIMENSIONAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA AO PATAMAR MÁXIMO

A RECORRENTE requer a fração seja aplicada em seu grau máximo, haja vista preencher todos os requisitos legais (é ré primária, bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa), asseverando o que segue:

Ao analisarmos os autos, resta claro que a apelante não era traficante contumaz, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e muito menos faz parte de organização criminosa, bem como mostrou-se muito arrependida durante Audiência de Instrução e Julgamento.

Pois bem, pelo que consta do caderno processual, verifico que a APELANTE preenche os requisitos impostos por lei, previstos no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343 /2006,
não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, razão pela qual adoto a fração na razão de 2/3 (dois terços), resultando assim na redução da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Diante de todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para neutralizar as circunstâncias judiciais negativadas e, adotando o patamar máximo previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, reduzir a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente aberto e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive no que concerne à substituição da pena privativa de liberdade
pela restritiva de direito.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024